Tribunal: TJPA
Processo: 0800139-58.2022.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800139-58.2022.8.14.0073

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

APELADO: MUNICIPIO DE RUROPOLIS, BRUNO ROBERTO NASCIMENTO SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. TEMA 1.273/STJ. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SUCESSIVAS. CARÁTER PREVENTIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense - Sicredi Norte MT em face de acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Público.

2.

O acórdão embargado, de ofício, havia reconhecido a decadência do direito à impetração e extinto o processo sem resolução do mérito, por considerar que a Lei Complementar Municipal nº 001/2021 do Município de Rurópolis (que majorou a base de cálculo da TFLIF) possuía efeitos concretos, deflagrando o prazo decadencial a partir de sua publicação.

3.

A cooperativa embargante sustenta a existência de omissão substancial no julgado, apontando que o colegiado silenciou sobre o precedente obrigatório firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.273/STJ (REsp nº 2.103.305), o qual afasta a decadência em mandados de segurança que impugnam normas que interferem em obrigações tributárias de trato sucessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em definir se a aplicação do entendimento vinculante firmado no Tema 1.273/STJ afasta a pronúncia de decadência do mandado de segurança voltado a impugnar a majoração de alíquota/base de cálculo de tributo de natureza periódica e sucessiva (TFLIF), configurando omissão apta a ensejar a concessão de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão quando o julgado deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou precedente vinculante (art. 1.022, parágrafo único, I, do CPC).

6.

A Taxa de Fiscalização, Localização, Instalação e Funcionamento (TFLIF) possui fato gerador que se renova periodicamente, caracterizando obrigação tributária de trato sucessivo e estabelecendo relação jurídica continuada entre o Fisco e o contribuinte.

7.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.273/STJ sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 não se aplica ao mandado de segurança cuja causa de pedir seja a impugnação de lei ou ato normativo que interfira em obrigações tributárias sucessivas, dado o caráter preventivo da impetração decorrente da ameaça atual, objetiva e permanente de aplicação da norma.

8.

Verificada a subsunção do caso concreto à matriz fática do precedente obrigatório, a preliminar de decadência deve ser integralmente afastada, impondo-se o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração conhecidos e providos, com a atribuição de efeitos infringentes, para afastar a preliminar de decadência e determinar o regular prosseguimento do feito, com novo julgamento do mérito do recurso de apelação a ser definido oportunamente.

Tese de julgamento:

"1. O prazo decadencial do art. 23 da Lei 12.016/2009 não se aplica ao mandado de segurança cuja causa de pedir seja a impugnação de lei ou ato normativo que interfira em obrigações tributárias sucessivas, dado o caráter preventivo da impetração decorrente da ameaça atual, objetiva e permanente de aplicação da norma impugnada."

Dispositivos relevantes citados:

·

Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), arts. 1.022, parágrafo único, inciso I, e 1.026, § 2º. Lei Federal nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), art. 23. Lei Complementar Municipal de Rurópolis nº 001/2021.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, REsp nº 2.103.305/MG (Tema nº 1.273 de Recursos Repetitivos), Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 10/09/2025, DJEN de 03/10/2025.STJ, REsp nº 2.109.221 (Tema nº 1.273 de Recursos Repetitivos), Primeira Seção.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer
e d
ar provimento
aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 18/06/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
, em face do acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Público que, de ofício, reconheceu a decadência do direito à impetração, denegou a segurança e extinguiu o processo sem resolução do mérito, julgando prejudicada a análise das razões da Apelação Cível.

O Acórdão foi ementado nos seguintes moldes:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFLIF). MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. SÚMULA 266/STF AFASTADA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO. TERMO
A QUO
: DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela
Cooperativa de Crédito Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM
contra sentença que denegou a segurança e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento na Súmula 266/STF.

2.

A impetrante objetivava afastar a majoração da base de cálculo da TFLIF (de 322 para 3.000 URM), instituída pela Lei Complementar Municipal nº 001/2021 (Novo Código Tributário), alegando caráter confiscatório e violação a direito líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da majoração da base de cálculo da Taxa de Fiscalização, Localização, Instalação e Funcionamento (TFLIF), operada pela Lei Complementar Municipal nº 001/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Preliminar de Ofício (Decadência):
O prazo decadencial do Mandado de Segurança é matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição.

6. A Lei Complementar Municipal nº 001/2021, ao majorar especificamente a base de cálculo para o setor da impetrante, possui efeitos concretos e imediatos, atingindo a esfera jurídica da contribuinte independentemente de ato administrativo posterior. Tal característica afasta a aplicação da Súmula 266/STF (lei em tese).

7. Tratando-se de lei de efeitos concretos, a jurisprudência pacífica do STJ estabelece que o prazo de 120 dias (art. 23 da Lei nº 12.016/2009) conta-se a partir da
publicação da norma
, e não do ato de cobrança da taxa.

8. A lei foi publicada em 05/07/2021. O
mandamus
foi impetrado em 03/03/2022, de modo que encontra-se fulminado pela decadência, visto que ultrapassado o prazo legal contado da publicação.

9. O reconhecimento da decadência extingue apenas o direito à via mandamental, não prejudicando o direito material, que pode ser discutido em ação ordinária própria, conforme art. 19 da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido. De ofício, pronunciada a decadência do direito à impetração. Processo extinto sem resolução do mérito. Análise das razões recursais prejudicada.

Tese de julgamento:

1.

A decadência pode ser reconhecida de ofício e conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, sem prejuízo da via ordinária.

2.

"O prazo decadencial para impetração de Mandado de Segurança contra lei de efeitos concretos inicia-se na data de sua publicação.".

Inconformada, a empresa recorrente opôs o presente recurso. Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da recorrente sustenta a ocorrência de manifesta omissão no julgado colecionado, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil.

Argumenta que este Colegiado silenciou a respeito de precedente obrigatório firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos: o Tema 1.273/STJ (REsp nº 2.103.305).

Aduz que a Taxa de Fiscalização, Localização, Instalação e Funcionamento (TFLIF) possui natureza periódica e de trato sucessivo e que, nos termos da tese vinculante fixada pela Corte Superior, não se aplica o prazo decadencial do art. 23 da Lei nº 12.016/2009 aos mandados de segurança que impugnam lei ou ato normativo que interfira em obrigações tributárias dessa estirpe, dado o caráter preventivo da impetração e a ameaça constante à sua esfera jurídica.

Defende que a incidência do entendimento vinculante afasta a decadência outrora pronunciada, revelando-se imperiosa a concessão de efeitos infringentes para determinar o prosseguimento do julgamento da apelação, com a devida apreciação do mérito fustigado.

Devidamente intimada para manifestar-se acerca dos aclaratórios e do potencial efeito modificativo, a parte embargada deixou transcorrer o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Nos estritos limites delineados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Insurge-se a recorrente contra o Acórdão prolatado por esta egrégia 3ª Turma de Direito Público, o qual fundamentou o reconhecimento da decadência na premissa de que a Lei Complementar Municipal nº 001/2021, que majorou a base de cálculo da Taxa de Fiscalização, Localização, Instalação e Funcionamento (TFLIF), seria uma lei de efeitos concretos. Desse modo, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias seria a data de sua publicação.

Analisando detidamente as razões recursais em confronto com o Acórdão embargado, constata-se que a pretensão merece prosperar.

A Taxa de Fiscalização (TFLIF) é um tributo cujo fato gerador se renova periodicamente, caracterizando uma relação jurídica continuada entre o Fisco e o contribuinte. Em casos como este, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que a contagem do prazo decadencial segue sistemática própria.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nº 2.103.305 e 2.109.221 (Tema 1273/STJ), submetidos ao rito dos recursos repetitivos:

“O prazo decadencial do art. 23 da Lei 12.016/2009 não se aplica ao mandado de segurança cuja causa de pedir seja a impugnação de lei ou ato normativo que interfira em obrigações tributárias sucessivas, dado o caráter preventivo da impetração decorrente da ameaça atual, objetiva e permanente de aplicação da norma impugnada”.

Confira-se a ementa do
leading case
:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.273/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. ART. 23 DA LEI 12.016/2009. DISCUSSÃO ACERCA DE LEI OU ATO NORMATIVO QUE INTERFERE EM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SUCESSIVAS. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL. CARÁTER PREVENTIVO DO MANDAMUS EVIDENCIADO PELA AMEAÇA ATUAL, OBJETIVA E PERMANENTE DE APLICAÇÃO DA NORMA DISCUTIDA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A existência de ameaça atual e objetiva a direito líquido e certo ("justo receio"), torna esse direito amparável, em caráter preventivo, por mandado de segurança, e essa ação, nessa hipótese, não se submete ao prazo decadencial do art. 23 da Lei 12.016/2009. Conclusão referendada por jurisprudência estável e uniforme de ambas as Turmas de Direito Público deste Superior Tribunal de Justiça. 2. Em se tratando de obrigações tributárias sucessivas, a cada fato gerador ocorrido ou consumado sucede outro cuja ocorrência ou consumação é iminente, o que coloca o contribuinte em um estado de ameaça de lesão a direito não apenas atual e objetiva, mas também permanente, evidenciando o caráter preventivo do mandado de segurança pela presença constante do "justo receio". Nesse cenário, não há como se cogitar de aplicação do prazo decadencial do art. 23 da Lei 12.016/2009. Doutrina, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e precedentes de ambas as Turmas de Direito Público do STJ a corroborar essa compreensão. 3. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do julgamento paradigmático: O prazo decadencial do art. 23 da Lei 12.016/2009 não se aplica ao mandado de segurança cuja causa de pedir seja a impugnação de lei ou ato normativo que interfira em obrigações tributárias sucessivas, dado o caráter preventivo da impetração decorrente da ameaça atual, objetiva e permanente de aplicação da norma impugnada. 4. Solução do caso concreto: rejeição da alegação de violação aos arts. 489, II e III, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC. Rejeição, também, da tese fazendária de violação ao art. 23 da Lei 12.016.2009, haja vista que, em se tratando de controvérsia acerca de norma que interferiu na dinâmica de obrigações tributárias sucessivas (majoração de alíquota de ICMS incidente sobre consumo de energia elétrica), está demonstrado o caráter preventivo do mandamus, decorrente da ameaça atual, objetiva e permanente de aplicação da norma em desfavor do contribuinte-impetrante. 5. Recurso especial a que se nega provimento” (REsp n. 2.103.305/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 3 /10/2025.)

Na espécie, a situação dos autos amolda-se ao precedente vinculante. A impetração volta-se contra norma que interfere diretamente em obrigação tributária de caráter sucessivo, sendo a lesão ao direito do contribuinte renovada a cada novo período de incidência da taxa, o que legitima a utilização do mandado de segurança de forma preventiva, sem que se submeta ao prazo decadencial contado da publicação da lei.

Ao aplicar o entendimento consolidado no Tema 1.273/STJ, a conclusão inarredável é a de que a preliminar de decadência deve ser afastada, permitindo que o mérito do recurso de apelação seja devidamente apreciado por esta Corte.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
acolho os presentes embargos de declaração
, com fundamento no art. 1.022, parágrafo único, I, do CPC, e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, reconheço a omissão apontada para
afastar
a preliminar de decadência do direito de impetração, determinando o regular prosseguimento do feito, com novo julgamento do mérito do recurso a ser definido oportunamente, na forma da lei.

Advirto, por oportuno, que a eventual oposição de embargos com nítido caráter protelatório poderá atrair a incidência da multa processual prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026